Tribunal: TJSP
Processo: 1006012-53.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006012-53.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
GUSTAVO DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), ALESSANDRA KARINE
VIEIRA TOMAZ DE BARROS, MIGUEL VIEIRA DE BARROS e CLARA VIEIRA
DE BARROS, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006012-53.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 75735 2/3
Ap. 1006012-53.2019.8.26.0032 Araçatuba 1a VC VOTO 75735
Aptes.: Gustavo de Barros (justiça gratuita) e outros.
Apda.: Tam Linhas Aéreas S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE
VOO
NACIONAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. VERBA
INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL QUE DISCREPA DO
QUE TEM SIDO HABITUALMENTE ARBITRADO NESTA
CÂMARA
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
MAJORAÇÃO
DETERMINADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 152/163, que
julgou parcialmente procedente demanda de indenização de danos
materiais e morais, decorrentes de atraso de voo nacional.
Alegam os apelantes que a sentença não pode
subsistir, pois é caso de ser majorada a verba indenizatória do dano
moral, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
Sustentam que chegaram ao seu destino com um dia de atraso e, por
isso, perderam uma diária do hotel que haviam contratado, o que
demonstra a gravidade dos fatos narrados. Argumentam que, por tais
motivos, o montante fixado pela instância de origem revela-se
irrisório. Pedem a reforma parcial, para majorar o valor da
indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos e
houve oposição ao julgamento virtual (cf. fls. 222). Após, a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do
recurso (cf. parecer a fls. 226/229).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto ao reconhecimento do atraso de voo, bem como
quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever de
indenizar da ora apelada. Então, cabe, aqui, apenas analisar o
pedido de majoração da verba indenizatória do dano moral. É o que
passa a ser feito.
A esse respeito, cabe tecer algumas considerações.
É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do
agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário
da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006012-53.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 75735 3/3
67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina,
1985,
p.
63;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton
Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes
mais significativos devem ser reservados para compensar e punir
ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além
disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
Assentadas tais premissas, o que se constata é que o
montante fixado na sentença R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
cada requerente discrepa do que tem sido habitualmente arbitrado
nesta Câmara em casos análogos. Cabe, assim, majorar o valor da
indenização e adequá-lo às circunstâncias do caso concreto, tendo
em vista, principalmente, o fato de que, em decorrência do atraso
narrado na inicial, os ora apelantes perderam um dia de sua viagem,
o que é algo que transcende dos aceitáveis aborrecimentos da vida
cotidiana em sociedade. Nesse contexto, é caso de majorar o valor
da indenização do dano extrapatrimonial para R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) para cada requerente, montante que é mais consentâneo
com a magnitude do dano perpetrado e que, espera-se, sirva de
desestímulo à concretização de práticas semelhantes. Esse montante
deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data da intimação do presente acórdão (Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça), mantido o termo inicial dos juros
moratórios fixado na r. sentença.
Em resumo, é caso de prover em parte o apelo dos
autores, para majorar o montante da indenização do dano moral.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator